Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: “declarar a autora isenta do pagamento do imposto de renda, devendo o réu abster-se de efetuar os descontos a esse título, e para condená-lo a ressarcir todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de 22.3.2023, data do diagnóstico, com a devida correção”. Esclarece que a isenção de Imposto de Renda somente poderá ocorrer em decorrência de acometimento por doença grave efetivamente prevista na legislação de regência e que tenham tal situação clínica seja atestada por Laudo Médico Oficial. Ademais, as normas tributárias devem ser interpretadas de forma literal. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que foram juntados aos autos dois laudos detalhados, com exames, que comprovam o diagnóstico de Cardiopatia Grave. Ao contrário do laudo oficial que simplesmente atesta que a recorrente não é portadora de doença especificada em lei. Requer a manutenção da sentença.
4. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito da recorrente à não incidência de imposto de renda sobre os numerários de sua aposentadoria por tempo de contribuição por motivo de diagnóstico de doença grave.
5. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
6. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser a recorrente portadora de uma daquelas doenças para ter direito à isenção do imposto de renda.
7. No caso em questão, os laudos e relatórios médicos apresentados pela recorrente, ID 52521979 atestam e comprovam que ela teve um infarto agudo do miocárdio, sendo necessária a colocação de Stent. No entanto, o Laudo Médico Oficial, da Coordenação de Perícias Médicas da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho/GDF, ID 52521980, concluiu que: "Considerando o exame pericial realizado em 10/11/2022, concluímos que: O(A) periciando(a) não é portador(a) de doença especificada em lei, no momento.”. Assinado pelos Médicos: Renato Faria Silva e Gisele Macioca Morato.
8. Assim, ao contrário do que afirma a recorrida, não é possível concluir que as doenças atestadas pelo laudo médico pessoal são correspondentes a "cardiopatia grave". Eventual sequela decorrente da doença deve vir especificada no documento técnico.
9. Da mesma forma, a perícia médica oficial muitas vezes desconsidera a real situação do periciando para afastar a causa da isenção. Assim, não há maior peso em favor de um ou de outro lado para valoração pelo Juiz. Apenas com a realização de perícia judicial será possível constatar a exata extensão da situação médica da recorrida e a incidência de causa de isenção de imposto de renda.
10. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de laudos médicos ou inferências.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL.
12. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.